Tribunal: TJES
Processo: 5004329-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004329-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO JUNIOR DE SOUZA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida para o fim de
obrigá-lo a f
ornecer
Cirurgia de Oclusão Percutânea de Fechamento de Forame Oval, em Hospital da rede pública ou da rede privada, se for o caso, às expensas do Poder Público, nos moldes dos laudos médicos anexados, bem como o acesso amplo aos demais meios que forem necessários ao procedimento e ao ato posterior de seu tratamento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
suscitar preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, inexistência
de prova do
indeferimento ou negativa que caracterizasse resistência ao pedido de realização do serviço de saúde pretendido,
além de alegar
que
ausência de
urgência
n
a realização do procedimento cirúrgico,
por se tratar o caso de cirurgia eletiva por ausência de risco grave à saúde ou morte. Sustenta,
ainda, que
a manutenção da decisão ensejaria burla à ordem estabelecida pela Secretaria de Saúde.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pelo requerido se encontra cabível, tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Não se acolhe a preliminar suscitada,
p
orquanto condicionar o conhecimento e julgamento da lide à prévia
tentativa de solução extrajudicial importa em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo direto constitucional de ação.

É
como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que em 22 de dezembro de 2021
o autor
foi internado de emergência em razão de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico por tromboembolismo cerebral,
d
urante a internação, foi diagnosticado com FORAME OVAL PATENTE, que foi a causa do AVC,
pelo que postulou
a
realização do procedimento cirúrgico Oclusão Percutânea de Fechamento de Forame Oval em Hospital da rede pública ou da rede privada, se for o caso, às expensas do Poder Público.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, dos
documentos que instruem os autos, v
erifica-se
do
s laudos médicos que o
r
equerente sofreu novo Acidente Vascular Cerebral (AVC) em
junho do ano de 2022, no curso da ação
(
id.
nº 15462048) - no decorrer da demanda –, demonstram que o Autor sofre com a patologia indicada na exordial, motivo pelo qual necessita do procedimento cirúrgico pleiteado.

Registra-se,
ademais,
que o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do Estado disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde
e segundo entendimento consolidado pela Suprema Corte, o princípio da reserva do possível não
prevalece em relação ao princípio da
dignidade da pessoa,
devendo se preservar o mínimo existencial,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas (Lei 9.974/13).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)